Tribunal: STF
Processo: ARE 1401646
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA 



 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA. 



     



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 



    2. Dado o caráter protelatório do recurso, é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    3. O propósito manifestamente protelatório dos embargos de declaração justifica a determinação da certificação do trânsito em julgado, com a baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.